Tribunal: TJES
Processo: 0026748-04.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026748-04.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO SANTOS MANHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026748-04.2019.8.08.0035

APELANTE: BRENDO SANTOS MANHÃES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

A
PELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
.
RECURSO DA DEFESA.

TRÁFICO DE DROGAS.
ATUAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS. SITUAÇÃO DE INEQUÍVOCO FLAGRANTE. NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
INOCORRÊNCIA
.
ACERVO DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA SUSTENTAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO.

RECURSO
IMPROVIDO.

1. No presente caso, os guardas municipais não estavam destacados para investigação de crimes ou denúncias anônimas, nem se valeram de meras impressões subjetivas, tampouco promoveram buscas e revistas pessoais, veiculares ou domiciliares, mas, sim, reagiram a uma situação de flagrante visível e espontâneo durante suas atividades cotidianas, notadamente, a dispensa de uma sacola contendo drogas, somada ao contexto de terem recebido prévia informação sobre a prática do comércio de drogas no local e à tentativa de fuga do réu, o que, a teor da jurisprudência mencionada, invoca a configuração de fundada suspeita da ocorrência de crime e, consequentemente, a incidência do art. 301, do Código de Processo Penal

2. Deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

3
.

Recurso
conhecido e, no mérito,
improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0026748-04.2019.8.08.0035

APELANTE: BRENDO SANTOS MANHÃES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
BRENDO SANTOS MANHÃES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha (Id. 5298405, pp. 279/284), por meio da qual fora condenado pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em razões recursais, pp. 324/338, o apelante argui a nulidade do flagrante, argumentando que os guardas municipais não têm atribuição para fazer patrulhamento e, ademais, a abordagem teria sido realizada de forma inidônea. Requer, ainda, a absolvição em razão da suposta insuficiência probatória.

Emerge da Denúncia que, no dia 28 de outubro de 2019, por volta de 17:30, na Rua Leopoldina, Bairro Cobi de Baixo, em Vila Velha, o réu, voluntariamente e associado ao adolescente J. R. S. V., a fim de praticar tráfico de entorpecentes, trazia consigo uma sacola contendo em seu interior 20 (vinte) pinos da substância ilícita comumente conhecida por cocaína e 06 (seis) pedras da substância análoga ao crack, enquanto o adolescente mantinha em sua posse 14 (quatorze) unidades da substância similar à haxixe e 11 (onze) buchas da substância conhecida como maconha.

Consta dos autos que agentes da Guarda Municipal, informados por um transeunte de que próximo a uma ponte havia dois indivíduos traficando entorpecentes, dirigiram-se ao local para verificar a veracidade das informações.

Ao chegarem ao local indicado, observaram que o réu e o adolescente possuíam as mesmas características informadas anteriormente.

De acordo com a peça acusatória, o réu e seu comparsa empreenderam fuga ao ver os agentes de polícia, razão pela qual foram detidos. Extrai-se da peça acusatória, ademais, que o réu, durante a tentativa de fuga, dispensou a sacola que trazia consigo, a qual foi encontrada pelos policiais, que apuraram o que continha em seu interior.

Além das drogas, com Brendo foi encontrada a quantia de R$ 110,00 (cento e dez reais).

Apurados os fatos e realizada a instrução criminal, o apelante foi condenado pelo cometimento do delito de tráfico de drogas e absolvido da prática de associação para o tráfico.

Esclarecido o contexto do caso, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, destaco que o crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, conhecido popularmente como
tráfico de drogas
, possui como traço característico os inúmeros núcleos verbais que carrega, classificado, por isso, como
tipo misto alternativo
, como alerta o e. STJ: “
O crime de
tráfico
de drogas é tipo
misto alternativo
restando consumado quando o agente pratica um dos vários verbos nucleares inserido no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
[...]” (AgRg no REsp 1807400/RS, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 15/08/2019, DJe 28/08/2019). Assim, o legislador buscou abarcar todo e qualquer tipo de conduta que, de algum modo, serve ao tráfico de drogas e, por isso, merece igual apenamento.

Em primeiro lugar, a defesa técnica argumenta que o flagrante operado revelou-se ilegal na medida em que os guardas municipais não tem atribuição para realizar atividades ligadas à segurança pública e, além disso, não havia circunstâncias que evidenciavam a ocorrência de crime no local dos fatos.

Com relação ao suposto excesso de atribuição das guardas municipais, registro que já
proferi voto
no sentido de reconhecer
a ilicitude de provas
em caso no qual os guardas municipais
se deslocaram para investigar denúncias anônimas
e
realizaram uma revista pessoal
na pessoa investigada, com quem fora encontrado um quantitativo de drogas, por entender, acompanhando o entendimento da 3ª Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, que as guardas municipais
não podem
,
como regra, atuar na realização de investigações e ações típicas do policiamento ostensivo.
. No entanto, fiquei vencido naquele caso
1
.

Nada obstante, registro que o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da Arguição de Preceito Fundamental nº 995, formando maioria para declarar inconstitucionais todas as interpretações judiciais que não consideram as Guardas Municipais como integrantes do Sistema de Segurança Pública.

O Relator da ADPF, Ministro Alexandre de Moraes, entendeu que, materialmente, conforme previsão do § 8º, do artigo 144, da Constituição, as Guardas Municipais exercem atividade típica de segurança pública. Além disso, com fulcro na Lei 13.675/2018, concluiu que o Sistema Único de Segurança Pública prevê expressamente as Guardas Municipais como órgãos de segurança pública.

Esclarecido esse ponto, é importante ressaltar que, no caso em testilha, a peça acusatória descreve que os guardas municipais visualizaram quando os agentes, ao vê-los, tentaram evadir-se, tendo um deles (o réu) dispensado uma sacola ao chão durante a fuga.

Nesse contexto,
muito além da discussão envolvendo as atribuições dos guardas municipais
,
a jurisprudência pacífica tem admitido
“a realização de prisão em flagrante por guardas municipais, tendo em vista a autorização constante do artigo 301 do Código de Processo Penal, o qual afirma que qualquer pessoa poderá prender quem esteja em flagrante delito”
(STJ, AgRg no HC 702.746/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

Nessa perspectiva, há decisões do c.
Supremo Tribunal Federal
2
e do c.
Superior Tribunal de Justiça
3
admitindo,
em tese
, a postura suspeita, somada à tentativa de fuga, como justificativas idôneas para a realização de busca pessoal por parte dos guardas municipais, e a consequente prisão em flagrante, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal. É o que ocorre no presente caso.

No presente caso, os guardas municipais não estavam destacados para investigação de crimes ou denúncias anônimas, nem se valeram de meras impressões subjetivas, tampouco promoveram buscas e revistas pessoais, veiculares ou domiciliares, mas, sim, reagiram a uma situação de
flagrante
visível e espontâneo

durante suas atividades cotidianas
, notadamente, a dispensa de uma sacola contendo drogas, somada ao contexto de terem recebido prévia informação sobre a prática do comércio de drogas no local e à tentativa de fuga do réu, o que, a teor da jurisprudência mencionada, invoca a configuração de fundada suspeita da ocorrência de crime e, consequentemente, a incidência do art. 301, do Código de Processo Penal (
Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito
).

A atuação dos guardas municipais, portanto, não extrapolou os limites de suas atribuições, razão pela qual não há que se falar em nulidade de provas.

Prosseguindo, tem-se que a
materialidade
restou devidamente alicerçada no Boletim Unificado (pp. 11/19), no Auto de Apreensão (p. 45), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e no Laudo de Exame Químico (pp. 201/203).

No tocante à
autoria
do crime de tráfico de drogas
, por sua vez, entendo que esta ficou devidamente robustecida e evidenciada.

Nesse diapasão, necessário trazer ao debate as declarações em juízo dos policiais que conduziram a abordagem do réu no dia dos fatos narrados na denúncia, cuja autenticidade da transcrição não foi impugnada pelas partes. Vejamos:

Policial Antonio C. Rodrigues Júnior

“(...) que se recorda dos fatos; que teriam sido utilizadas motos;
que o acusado teria corrido e olhado para trás
; que o acusado só teria percebido a presença dos policiais motorizados quando já estava em cima dele;
que o acusado se encontrava sem camisa e de bermuda preta; que o acusado ao avistar a guarnição de moto teria jogado uma sacola no chão e saído correndo
;
que no interior da sacola tinha maconha e crack; que com o acusado teria sido encontrada uma quantidade em dinheiro;

que a descrição repassada só batia com a do acusado
; que os indivíduos não estavam juntos antes da viatura chegar; que o acusado estava mais próximo da linha do trem e o menor mais distante;
que o declarante viu quando o acusado teria dispensado a sacola;
que com o acusado teria sido encontrado algo em torno de cento e vinte reais; que não teria visto usuários comprando drogas, já que é natural que com a presença da polícia todos saiam correndo do local; que as denúncias repassadas batiam com a vestimenta e a tatuagem do acusado (grifei)”.

Policial Wagner Mattos do Nascimento

“
(...) que se encontravam em patrulhamento na região de São Torquato quando moradores da região informaram que havia pessoas suspeitas possivelmente praticando o tráfico; que pediu ajuda a uma equipe maior;
que quando chegaram ao local conseguiram identificar os indivíduos pelas características repassadas para a equipe;

que no momento da chegada dos policiais, as pessoas saíram correndo
; que cada equipe foi para um local, fazendo o cerco;
que um dos que fugiu teria dispensado uma sacola
; que não teria visto quem dispensou a sacola com a droga;
que alguém da equipe teria visto; que não se recorda se esse alguém teria dito para o declarante quem teria dispensado a sacola
; que confirma suas declarações prestadas na esfera policial; que não sabe dizer se o acusado aqui presente é quem teria uma tatuagem de Samurai ou vestido de camisa branca; que o acusado e o menor teriam sido presos no mesmo dia; que com o acusado não foi apreendido dinheiro; que não se recorda de ter visto o acusado em atitudes suspeitas de tráfico de drogas no momento da abordagem (...) - (grifei)”.

O réu, por sua vez, negou em interrogatório a autoria delitiva, argumentando que é usuário de drogas e que foi à rua com sua esposa para comprar entorpecentes.

Nada obstante, o contexto em que apreendidas as drogas torna inequívoca a traficância, cabendo ressaltar que os policiais foram uníssonos em confirmar que visualizaram o réu empreendendo fuga e dispensando a sacola contendo entorpecentes.

Com efeito, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos.

Outro não é o entendimento solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, senão vejamos:

“
O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - Especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - Reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.” (STF - HC nº 73.518-5/SP)”

De igual modo, o posicionamento capitaneado pelo Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ADMISSÍVEL. AFASTADA A APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO REFORMADA. CONDENAÇÃO. ELEMENTOS INFORMATIVOS OBTIDOS NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADOS POR PROVA PRODUZIDA EM JUÍZO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155 E 156 DO CPP. INEXISTÊNCIA. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. INCIDÊNCIA. (...).
4. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova"
(AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 28/6/2021), o que não ocorreu no presente caso. 5. Constatado que a condenação encontra-se devidamente fundamentada nas provas colhidas nos autos, a pretensa revisão do julgado, com vistas à absolvição do recorrente, não se coaduna com a estreita via do especial, dada a necessidade de reexame de fatos e provas, segundo o disposto na Súmula 7/STJ. 6. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (AgRg no AREsp 2066182/SC. Rel. Min. Olindo Menezes. Desembargador Convocado do TRF 1ª Região. Sexta Turma. Julgado em 02/8/2022. DJe: 05/8/2022).

Diante do exposto, o pleito de absolvição resta insuperável.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO

ao recurso
,
mantendo o édito condenatório em todos os seus termos.

É como voto.

1
Apelação Criminal nº 0012166-86.2021.8.08.0048, Rel.: Des. Helimar Pinto; Revisor/Redator designado para o Acórdão: Des. Ubiratan Almeida Azevedo, julgado em 12/7/2023.

2
HC 204263, Julgamento: 02/08/2021; ARE 1325114, Publicação: 13/08/2021.

3
HC 525.772/SP, julgado em 17/10/2019.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)